Tribunal: CARF
Processo: 10768.000796/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000796/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.869 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ALDO SIVIERO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução a título de despesas médicas efetuada pela
autoridade fiscal quando, na fase impugnatória, o contribuinte não apresentar
documento que saneie a irregularidade apontada, na espécie, que demonstre as
pessoas integrantes, e respectivos valores, de seu plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fl(s). 4/7, que lhe deu o direito à restituição do IRPF/2006 no valor de R$542,85.
O lançamento decorreu da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2006 apresentada à RF pelo(a) contribuinte, apensada a fl(s). 31/35, cujo resultado
era de imposto a restituir no valor de R$4.953,83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000796/2009-29
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000796/2009-29

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 4 a autoridade
fiscal constatou ocorrência de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$16.039,92, sob a seguinte justificativa:
Amil - documentação apresentada insuficiente para verifIcar eventuais beneficiários do
plano e/ou suas participações.
Cientificado(a) da exigência o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fl. 2,
instruída com os documentos de fls. 9/29. Nesta oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que:
...conforme notificação acima descrita, mais uma vez o ministério da fazenda está
reconhecendo e glosa o valor de R$ 16.039.92 como indevidamente deduzido a titulo de
despesas médicas. Em 10 de Outubro de 2008, referente ao termo de intimação fiscal n°
2006/607340634181045, deixei na receita os comprovantes referentes às despesas
médicas. Odontológicas e hospitalares.
Novamente recebo a notificação fiscal em referência a impugnação do referido valor
da Amil de R$ 16.039,92, lançado no meu imposto de renda do ano, cujos documentos
estou apresentando novamente:
1. Carta de 09 de outubro de 2008, referente despesa médica, protocolo recibo de
entrega e todos os documentos entreguem.
2. Para comprovar novamente os descontos que estão nos contra cheques do Aerus
Instituto de seguridade Social. Segue em anexo as xerox de todos os meus
comprovantes do Aerus, onde consta o desconto mensais da Amil, inclusive do imposto
retido e se somarem de Janeiro a Novembro vão achar o valor de R$ 16.039,92,
somente da Amil, pois em Dezembro de 2005 que foi descontado e só pago em Janeiro
de 2006 o valor de R$ 1.586,80 conforme comprovante em anexo.
Com referência aos demonstrativos a restituir no valor de R$ 542,85 informo que não
recebi e não aceito, pois o meu direito na época era restituição de R$ 4953,83, cujos
documentos também estou anexando.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução a título de despesas médicas efetuada pela autoridade
fiscal quando, na fase impugnatória, o contribuinte não apresentar documento que
saneie a irregularidade apontada, na espécie, que demonstre as pessoas integrantes, e
respectivos valores, de seu plano de saúde.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, carreando aos autos documentos relacionados ao plano de saúde.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando os documentos anexados ao recurso voluntário, verifico que, além dos
contracheques que já constavam dos autos, o contribuinte apresentou comprovante de
rendimentos pagos (e-fl. 52) e declaração fornecida pelo plano de saúde (e-fl. 53).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000796/2009-29

Da leitura da citada declaração, depreende-se a Sra. Edmea de Mello Siviero era
dependente do plano de saúde, apenas isso. Não há discriminação dos valores pagos para o
contribuinte e para essa dependente do plano.
Além disso, não há nos autos informação do vínculo da Sra. Edmea com o
contribuinte. Observo, também, que o contribuinte não declarou dependente em sua DIRPF (e-
fls. 31/35.
Diante desse quadro, adoto as razões de decidir do julgado recorrido, conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:

Com relação à dedução a título de despesas médica, mister se faz observar os termos do
artigo 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):.........;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;..........” (grifei)
E, ainda, o que dispõem o “caput” e o §1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)”; “§1o Se forem pleiteadas deduções
exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações não forem
cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844,
de 1943, art. 11, §4o)” (grifei).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
A lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre
no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, prevê
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
imputando-lhe, portanto, o ônus probatório.
Compete, então, ao beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente
efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/1999, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000796/2009-29

Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos, como na espécie, nessa última hipótese.
Em sua DAA/2006 – quadro à fl. 32 - o(a) interessado(a) lançou a dedução em comento
no valor de R$18.039,92, tendo sido glosada o valor pleiteado com a Amil,
R$16.039,92, pelo motivo já relatado. Junto com sua defesa o(a) contribuinte anexa
seus contracheques com o desconto a título de “Amil Assist. Médica”, a fls. 10/20, a
carta da Aerus, fl. 21, informando realização de recadastramento de participantes e
pensionistas, o comprovante de rendimentos de fl. 26, emitido por sua fonte pagadora –
Aerus, onde consta a informação de despesas “Médico-Odonto-Hospitalares” na monta
de R$16.039,92.
Da análise desses documentos observa-se que nenhum deles faz menção aos integrantes
do plano de saúde com a Amil. No entendimento deste relator deveria o interessado ter
providenciado junto à administradora do plano ou junto à sua fonte pagadora documento
esclarecendo quantos e quais seriam os possíveis integrantes, e respectivos valores, do
plano de saúde com a Amil.
Assim, a falta desse documento prejudica a verificação da subsunção ao inciso II do §1o
do art. 80 do RIR/1999, não restando alternativa a este relator senão a de manter o feito
fiscal por não ter sido ilidido, na espécie, quanto à motivação dada para o lançamento
efetuado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital